Tribunal: TJMT
Processo: 0000247-68.2006.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000247-68.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ILO POZZOBON - CPF: 176.859.829-00 (APELANTE), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NELSI POZZOBON - CPF: 793.912.651-20 (APELANTE), DONIZETE REGUINI GONCALVES - CPF: 482.550.929-00 (APELADO), LUIS MAR DA CONCEICAO (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), LUIS MAR DA CONCEIÇÃO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ILO POZZOBON e NELSI POZZOBON contra sentença que reconheceu a prescrição trienal e extinguiu, com resolução de mérito, a “Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Veículos em fase de Cumprimento de Sentença”, ajuizada contra DONIZETI REQUINI GONÇALVES e LUIS MAR DA CONCEIÇÃO, cujo objeto é a reparação de danos materiais decorrentes de acidente ocorrido em 08 de julho de 2004. Os autores insurgem-se contra o reconhecimento da prescrição, sustentando que não houve inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se houve inércia injustificada dos autores que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autos demonstram que os autores promoveram diligências processuais regulares durante o lapso prescricional reconhecido em sentença, afastando a caracterização de inércia injustificada.

4. A prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC), exige a demonstração de inércia injustificada do credor, o que não ocorreu no caso concreto.

5. As normas processuais previstas no CPC/2015 e na Lei no 14.195/2021 não retroagem para alcançar prazos prescricionais já consumados sob a égide do CPC/1973, conforme o princípio do tempus regit actum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando demonstrada a prática de atos impulsionadores no curso do processo.

2. O prazo prescricional deve ser contado à luz da legislação vigente à época dos fatos, não se aplicando retroativamente disposições supervenientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ILO POZZOBON e NELSI POZZOBON
contra sentença proferida na “Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Veículos em fase de Cumprimento de Sentença” onde litiga com
DONIZETE REGUINI GONCALVES e LUIS MAR DA CONCEIÇÃO
, que tramita perante a 3a Vara Cível de Sorriso - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

291207357 - ID de origem 173326187),
o magistrado
a quo
reconheceu a configuração da prescrição trienal, e, de consequência, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos requeridos que fixou em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Os apelantes em suas razões
(ID.

291207364 - ID de origem 191895386) sustentam que a decisão ignorou o comparecimento espontâneo do réu Donizeti Requini Gonçalves em 2016, o que, segundo o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (art. 240, § 1o, do CPC/2015), supre a nulidade da citação por edital e retroage seus efeitos à data da propositura da ação, afastando a prescrição.

Alegam que a citação editalícia foi regularmente deferida após tentativas frustradas de citação pessoal, inexistindo desídia dos autores, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ. Defendem ainda que a prescrição não pode ser estendida ao corréu Luis Mar da Conceição, citado validamente por AR em 2005, sem qualquer nulidade.

Requerem a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação, ou, subsidiariamente, que o feito prossiga ao menos em relação ao segundo réu.

Contrarrazões sob ID.
291207369 - ID de origem 192991429.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ILO POZZOBOM e NELSI POZZOBOM em face de DONIZETI REQUINI GONÇALVES e LUIS MAR DA CONCEIÇÃO, cujo objetivo consiste na condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.404,08, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 08 de julho de 2004.

Alegam os autores que o segundo requerido, ao conduzir o veículo de placas JZR 3654, de propriedade do primeiro requerido, ingressou de forma imprudente na BR-163, colidindo com o caminhão Volvo modelo FH 12, placas JZP 7622, o qual, em decorrência da colisão, foi lançado contra o caminhão de propriedade dos autores, de marca Volvo Interculer, modelo FH12 420 6x4T, placas JZK 1573, ocasionando danos materiais ao veículo e prejuízos financeiros relativos ao tempo em que ficaram impossibilitados de utilizá-lo.

A citação dos réus por edital, bem como a intimação acerca de sentença anterior, foi posteriormente anulada por acórdão proferido no agravo de instrumento n.o 1003536-63.2016.8.11.0000, em razão de nulidade reconhecida quanto à forma do ato citatório.

Em contestação, os requeridos suscitaram a ocorrência de prescrição trienal, sustentando que a nulidade da citação editalícia inviabilizou a interrupção do prazo prescricional. Em resposta, os autores alegaram que a decisão judicial que determinou a citação dos réus seria suficiente para interromper o prazo prescricional, nos termos do artigo 202 do Código Civil.

O magistrado
a quo
acolheu a alegação de prescrição, fundamentando que a citação por edital, posteriormente declarada nula em decisão com trânsito em julgado, não possui o efeito de interromper o prazo prescricional, conforme estabelecido pelo artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

O magistrado de 1o grau reconheceu que a ausência de citação válida no prazo legal, por culpa da exequente, impede a interrupção da prescrição, a qual se consumou no curso do processo.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que o comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação por edital e afasta a prescrição; que a citação editalícia foi regularmente deferida após tentativas frustradas de citação pessoal, inexistindo desídia; e que a prescrição não se aplica ao corréu validamente citado por AR.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed. atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

O prazo prescricional aplicável, no caso em comento, inerente à cédula bancária é de três anos, conforme dispõe o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A jurisprudência deste tribunal corrobora:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. (...).
III. Razões de decidir 3. O art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra fixam o prazo trienal para execução de títulos de crédito, incluindo a cédula de crédito bancário.

4. No caso, transcorreram mais de três anos entre o vencimento da dívida e a citação por edital das devedoras, sem causa interruptiva válida do prazo prescricional.
5. (...)” (N.U 1000273-09.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (g.n).

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

Adentrando ao mérito, verifica-se que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18/03/2016, por seu turno, a presente ação foi ajuizada em 2006
,
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
sendo necessário observar as regras de transição.

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018).
3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios
.
4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, entendendo aplicável o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, com termo inicial em 08 de julho de 2004, data do acidente de trânsito, e termo final em 08 de julho de 2007, período no qual não houve citação válida dos réus.

A citação por edital realizada em 2006 foi posteriormente anulada por decisão judicial com trânsito em julgado, impedindo a interrupção do prazo prescricional conforme dispõe o artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil. Como o comparecimento espontâneo do réu aos autos somente ocorreu em 06 de abril de 2016, o magistrado concluiu pela ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Dessa forma, constata-se que o prazo prescricional reconhecido em sentença teve seu transcurso sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
, vigente à época dos fatos.

Conforme se depreende da marcha processual, e apesar de a sentença ter reconhecido a prescrição, fixando como termo inicial do prazo prescricional o dia 08 de julho de 2004, data do acidente de trânsito, e como termo final o dia 08 de julho de 2007, observa-se que, no referido interregno, o autor efetivamente promoveu o andamento do feito.

Consta dos autos, conforme documentos ID. 291206406, que foram protocoladas manifestações em janeiro de 2006 (p. 15), março de 2006 (p. 115), janeiro de 2007 (p. 229), bem como posteriormente, em novembro de 2007 (p. 335) e fevereiro de 2008 (p. 343), o que evidencia a diligência do demandante e afasta a alegação de inércia injustificada no período reconhecido como prescricional.

Portanto, constata-se que, durante o transcurso do prazo prescricional, o autor não permaneceu inerte, tampouco foi displicente com o regular andamento do feito, tendo atendido às determinações judiciais que lhe foram impostas. Assim, não se configura hipótese de abandono processual.

Ademais, diante da aplicação do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, o simples decurso de prazo sem citação válida ou sem a efetivação de ato constritivo não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da prescrição, especialmente quando demonstrada a atuação diligente da parte autora no curso do processo.

Derradeiramente, a Lei no 14.195/2021, que modificou os dispositivos do Código de Processo Civil inerentes a matéria em debate, não pode ser aplicada no caso sub judice, uma vez que a referida norma somente entrou em vigor após o transcurso do prazo prescricional reconhecido na sentença, não podendo, portanto, retroagir para atingir prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

Assim, aplicam-se ao caso as regras de prescrição previstas no ordenamento jurídico anterior, em consonância com o princípio do
tempus regit actum
.

Por isso, no caso concreto, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida mediante comprovação de inércia injustificada do credor, o que, na hipótese em análise, não restou configurado.

Assim, é imperioso o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, assegurando o regular prosseguimento da execução.

À luz dessas circunstâncias, não se verifica a ocorrência de prescrição, impondo-se, portanto, a anulação da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, determinar o retorno dos autos à instância primeva para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025